Tribunal: STF
Processo: HC 242523
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Nulidade processual. Absolvição. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rivaldo Andrade Santos contra decisão monocrática do Relator do HC 871.778/PB do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 10).



    O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para condenar o paciente à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de afastamento do enunciado da Súmula 691/STF. Aduz ocorrência de nulidade processual, porquanto o ingresso no domicílio do paciente teria sido amparado exclusivamente em denúncia anônima. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade aventada e da ilicitude da prova colhida e a absolvição do réu. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 10):



    “(...)



    Conforme consta, a defesa espera a declaração de nulidade do flagrante por suposta invasão de domicílio.



    In casu, da análise dos elementos informativos constantes dos autos, não há flagrante ilegalidade a legitimar a atuação deste Sodalício.



    No que tange à suposta nulidade absoluta, configurada pela realização de prisão em flagrante, esta Corte firmou o posicionamento de que:



    "(...) consoante disposto no art. 301 do CPP, 'qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito" (AgRg no HC n. 748.019/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/8/2022).



    Ademais, via de regra, tratando-se de crime de natureza permanente, a ação se prolonga no tempo, de modo que, enquanto não cessada a permanência, haverá o estado de flagrância, o que possibilita a prisão ainda que sem mandado (AgRg no HC n. 796.161/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/2/2023; AgRg no HC n. 792.243/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/2/2023; AgRg no HC n. 770.312/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 14/12/2022; e AgRg no HC n. 758.678/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 2/12/2022).



    Feitas estas considerações iniciais, passo ao caso concreto.



    Aqui, as fundadas razões dos policiais que ensejaram a abordagem aos pacientes não se limitaram a uma suposta mera atitude suspeita totalmente infundada.



    Elas se pautaram no fato de que os policiais somente iniciaram sua ação com base em critérios objetivamente apreciáveis, quando, inicialmente, receberam denúncias de um popular, indicando que, na residência do paciente, havia drogas.



    Em seguida, os policiais se dirigiram ao local indicado na denúncia, quando o paciente, que se encontrava em sua residência, no primeiro andar, local alto, percebeu a aproximação deles e tentou se livrar das drogas, arremessando-as, em um saco, em direção ao imóvel ao lado (em construção), o que foi percebido pelos agentes públicos, ainda em via pública.



    Assim, munidos de fundadas razões obtidas ainda em via pública, os policiais se dirigiram ao imóvel do paciente, que lhes franqueou a entrada, onde foram encontrados dinheiro trocado, sacolas plásticas, balança de precisão e mais drogas.



    Aqui, o acórdão, na parte em que importa (fls. 37-38):



    "(...) Observando as provas colhidas, as testemunhas Petson Phillippe Almeida Araújo e Jailson Matias Morais, policiais militares, em juízo, foram uníssonos entre si e com seus depoimentos prestados na seara policial, afirmando nestes, de forma cristalina que, após este receber denúncias de um popular que reside que na localidade, afirmando que, na residência do apelado, havia depósito e porcionamento de drogas, dirigiram-se ao local e, com a chegada da guarnição, viram que o recorrido viu tal movimentação, uma vez que mora num primeiro andar e tem visão privilegiada da rua, e tentou livrar-se de parte da droga, jogando-a num saco para a construção ao lado, ocasião que procederam à captura do material dispensado e viram que era assemelhado a “crack” e, em decorrência disso, suspeitaram da realidade da denúncia recebida e procederam à busca domiciliar, quando encontraram neste a mais droga assemelhada a “crack”, assim como balança de precisão, sacos plásticos e dinheiro trocado.



    Ainda, Jailson Matias Morais, quando ouvido em juízo, foi claro em dizer que, após pegar a sacola, jogada na construção ao lado pelo recorrente, quando constatou ser substância semelhante a “crack”, deu ordem para abertura da casa, tendo o insurgido prontamente atendido e permitido a entrada na residência.



    Neste caso, não fora a busca domiciliar havida, tão somente, em razão da denúncia anônima recebida, diga-se, de um popular que reside na localidade, mas, decorrente justa causa sobre potencial situação de flagrante delito no local, advinda de terem visto o insurgido tentando livrar-se de parte da droga, arremessando-a para uma construção da lateral de sua residência, tendo pego a sacola e visto que ali havia substância assemelhada a “crack”, existindo, pois, fundada suspeita que, na residência, havia mais droga em depósito. Também, houve prévio e expresso consentimento do apelado para a entrada em sua residência e para a busca domiciliar.



    Conforme dito, ambas as testemunhas corroboram a dita versão, não sendo versão isolada de apensa um dos policiais, mas, ambos caminham na mesma linha argumentativa, nada mais havendo nos autos que as contradiga, não tendo o recorrido juntado qualquer elemento de prova que indique o contrário.



    Além disso, observando o interrogatório do próprio apelado, colhido perante a autoridade judicial, vejo que este é claro em dizer que houve solicitação da polícia militar para entrada na residência, tendo este AFIRMADO QUE DEU PERMISSÃO PARA A ENTRADA (...)" (grifei).



    Nesse sentido, sobre a dispensa de objeto na frente da polícia, esta Corte assentou que:



    (...)



    Nesse contexto, a abordagem domiciliar se mostrou amparada em fundadas razões, em especial, pela visualização da dispensa das drogas e o ingresso domiciliar consentido pelo paciente.



    Vejamos, acerca das fundadas razões para o ingresso domiciliar:



    (...)



    Ademais, o dinheiro, as drogas, as sacolas plásticas e a balança de precisão apreendidos - "12 (doze) embrulhos de crack, peso 846,00g (...), dinheiro (R$ 77,00), balança de precisão e 20 (vinte) embalagens plásticas (...)" (fl. 73) - não justificariam a posteriori uma abordagem eventualmente ilegal, mas aqui reforçaram a necessidade da atuação policial.



    Diante no narrado, a abordagem policial se mostrou escorreita.



    Outrossim, no que atine à questão da validade dos depoimentos policiais em geral, esta Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada (AgRg no AREsp n. 2.283.182/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/4/2023).



    De mais a mais, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses de insuficiência probatória ou de negativa de autoria, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023).



    Diante disso, não se constatou qualquer flagrante ilegalidade.



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente